Tribunal: TJSP
Processo: 1004257-26.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Prestação de serviços. Intermediação imobiliária. Cobrança de comissão de corretagem, relativa à venda de imóvel da ré. Negócio que acabou não se concretizando de forma definitiva, após assinatura de compromisso de compra e venda e intervalo destinado à obtenção de financiamento. Prova dos autos que demonstra, contudo, que o financiamento chegou a ser liberado pela instituição financeira, não

Ementa:
Prestação de serviços. Intermediação imobiliária. Cobrança de comissão de corretagem, relativa à venda de imóvel da ré. Negócio que acabou não se concretizando de forma definitiva, após assinatura de compromisso de compra e venda e intervalo destinado à obtenção de financiamento. Prova dos autos que demonstra, contudo, que o financiamento chegou a ser liberado pela instituição financeira, não obstante negando-se, a vendedora-ré, à assinatura da escritura definitiva, valendo-se, como pretexto, da alteração da pessoa do comprador, além de alegada sonegação de informações. Justificativas insubsistentes. Alteração que foi requerida pelo fato de o pretendente original não ter obtido a liberação do financiamento em seu nome, promovida, de toda forma, em favor de sua mãe, não de terceiro aleatório ou desconhecido. Genitora do adquirente que sempre esteve à frente das negociações, e que obteve, em seu nome, o pretendido financiamento bancário para o pagamento do saldo do preço. Vendedora perfeitamente ciente da evolução dos fatos e da identidade dessa pessoa, concordando a princípio com a alteração mas depois passando a buscar se locupletar dela, com a exigência de distrato em relação ao contrato firmado e pagamento de multa pelo adquirente. Postura claramente abusiva e contrária à boa-fé. Frustração do negócio que deve ser levada à conta da vendedora, à guisa de mero arrependimento. Aplicação da regra do art. 725 do Código Civil. Remuneração devida à imobiliária, no valor fixo previsto em contrato entre as partes. Direito, também, da autora, ao ressarcimento de despesas de responsabilidade da ré, adiantadas por ela, corretora, em função das tratativas em curso. Dano moral, todavia, não caracterizado. Impossibilidade de vislumbrar, no tocante a ente fictício como pessoa jurídica, afetação de elementos próprios da psique humana, ou a concretização de sentimentos como aborrecimento ou sofrimento psicológico. Conduta da ré, além disso, por mais reprovável que seja, que se insere na rotina e atribulações naturais de profissão como a de corretor de imóveis. Sentença de improcedência parcialmente reformada, assim, apenas quanto aos pedidos de ordem patrimonial. Apelação da autora parcialmente provida.